Tribunal: TJMT
Processo: 1009194-60.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Vistos, etc...
Considerando o caráter infringente dos embargos declaratórios, nos termos do artigo 1023 § 2o do CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar expressamente quanto à tese dos embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.
Intime-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora